Tribunal: STF
Processo: Rcl 66261
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10, ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADC 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931 (TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo Município de São Leopoldo, contra  acórdão proferido pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0020932-78.2022.5.04.0332, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC 16, na Súmula Vinculante n. 10 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral).



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à reclamação trabalhista que “responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “o Município acostou extensa documentação junto a sua peça de defesa, e, em nenhum momento o magistrado sequer faz menção a qualquer dos documentos juntados, o que (...) faz concluir que os fundamentos de julgamento encontra-se ‘automatizados’. Ou seja, havendo ente público na relação (polo passivo) a condenação é iminente, sob o fundamento muitas vezes, de que não importa a documentação fiscalizatória apresentada, a fiscalização do ente público não se mostrou eficiente, razão pela qual merece o mesmo ser condenado” (fl. 5, e-doc. 1).



    No mérito, requer que “a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020932-78.2022.5.04.0332, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outra seja proferida”(fl. 10, e-doc. 1).



    3. A sentença foi proferida nos seguintes termos:



    “De acordo com o conteúdo probatório, restou incontroverso nos autos que a reclamante foi contratada pela ré YC, mas laborou em benefício do réu MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO.



    (...)



    Nesse ínterim, entendo que o ente público, ao deixar de verificar se a sociedade contratada era fiel cumpridora de suas obrigações, incorreu em culpa in vigilando e assumiu o risco da inadimplência da 1ª ré quanto às suas obrigações trabalhistas. 



    Friso, ainda, que a fiscalização a ser adotada pelo ente público apta a excluir sua responsabilização pelo adimplemento dos créditos trabalhistas não se limita à observância dos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.666/1993 para a elaboração do edital de contratação do serviço, nem à requisição periódica de documentos e certidões da empresa contratada, pois insuficientes para evitar a lesão a direito do trabalhador, o qual encontra fundamento constitucional nos princípios do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, incs. III e IV, da Constituição Federal).



    Deste modo, a responsabilidade atribuída aos tomadores de serviços é ampla, não estando limitada pela natureza jurídica da parcela deferida, respondendo estes, inclusive, pelas penalidades esculpidas nos arts. 467 e 477, §8º, da CLT e por indenizações de natureza civil” (fl. 7, 8, e-doc. 5). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa ao Recurso Extraordinário n. 760.931, à Súmula Vinculante n. 10 e à ADC n. 16. 



    4. Discute-se, na presente Reclamação, se o reconhecimento, na espécie, da responsabilidade subsidiária por culpa in vigilando do reclamante teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16, na Súmula Vinculante n. 10 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema 246). 



    5. Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante n. 10, ressalto que, a decisão reclamada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. 



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 40.755-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).



    Desse modo, ao examinar a decisão impugnada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    6. Saliento que no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão: 



   “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995”. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).



    Quanto ao outro paradigma apontado, qual seja, o Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’”.



    7. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido decidiu a Primeira Turma da Corte:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei).



    8. É pacificado nesta Corte que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A autoridade reclamada, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    Em complemento, realço que, ao reconhecer a culpa in vigilando da parte reclamante, em sentença que aborda tema cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246: INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à entidade estatal na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação, para cassar a decisão reclamada na parte em que se atribui responsabilidade subsidiária à empresa Vibra Energia S/A.”



    Ressalto que, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim justificar a responsabilização do ente. Segue o julgado:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246- RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).



    No que se refere à possibilidade de inversão do ônus da prova, destaco que, essa temática teve sua repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal, todavia, a apreciação do tema encontra-se pendente nesta Corte. Segue o tema: 



    “Tema 1118 - Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”.



    Observo que a decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante, presumindo sua culpa em razão da deficiência na fiscalização da execução do contrato de trabalho, sem a efetiva comprovação da conduta culposa, contrariando, então, o que decidiu esta Corte na ADC 16. 



    Pelo exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, afastando a responsabilidade subsidiária do autor, com fundamento ao art. 992 do CPC e ao art. 161, parágrafo único, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente